Tribunal: TJDFT
Processo: 0711379-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711379-40.2019.8.07.0007 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GENIVALDO DE SOUSA RODRIGUES RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A presente reclamação tramita nos autos principais; logo dispenso as informações do douto Juízo de 1o grau. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de atribuir eficácia suspensiva à presente reclamação. Consta manifestação do MPDFT, com atuação no 1o grau de jurisdição, no ID: 41044437. Ouça-se, pois, a il. Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador